Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706591-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIA MARIA CLEMENTINO ARAUJO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIA MARIA CLEMENTINO ARAUJO D E S P A C H O Em face da possibilidade de efeitos infringentes, manifeste-se o embargado no prazo legal. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator